Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726899-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLANILDO VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, em atenção aos direitos do executado WILLANILDO VIEIRA DOS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 51565202 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial no 0704247-75.2018.8.07.0003. Consta dos autos o bloqueio da quantia de R$1.000,89 na conta bancária de WILLANILDO VIEIRA DOS SANTOS (ID 50439564 - Pág. 1), devedor citado por edital nos autos (ID 43737690 - Pág. 1). A curadoria especial requereu a “expedição de ofício ao Banco para descobrir a natureza da conta bancária da pessoa ausente, considerando a possibilidade de impenhorabilidade de valores contidos, por exemplo, em conta poupança” (ID 50736995 - Pág. 1). O pedido foi rejeitado pela decisão ora agravada (ID 51565202 - Pág. 2). Inconformada, a combatente Defensoria Pública do DF, como curadora especial, argumenta que “os executados ausentes merecem que sejam respeitados os seus direitos à impenhorabilidade prevista na lei, caso constate essa regra” (ID 13117690 - Pág. 5). Há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recusais, conheço do agravo de instrumento. Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações. É descabida a interpretação literal da norma da impenhorabilidade sob pena se legitimar o inadimplemento Nesse mesmo contexto, convém reafirmar que a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi mitigada pelo c. STJ (REsp 1.818.716/SC). Nesse novo posicionamento, é possível alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar em hipóteses em que o percentual de constrição não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Nesse contexto, a prova requerida, visando demonstrar a natureza remuneratória do valor bloqueado, é indiferente à continuidade do feito executivo. Em conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator